Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravante/exequente) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714187-77.2022.8.07.0018 movida contra o DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (id 142393231): (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no qual alega haver: consumação da prescrição; excesso de execução; que os honorários sucumbenciais da ação de conhecimento devem ser postuladas lá; efeito suspensivo. Ouvido, o exequente discorda das alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. Pois bem. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Conforme se depreende do contido no ID 79493404, pág. 66, o título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 16.12.2020, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão de ID 80172809, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Da correção monetária Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 133223230 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. No que concerne ao erro de fato apontado, com razão a embargante. De fato, a planilha apresentada pelo Distrito Federal limitou o período da condenação ao período anterior à impetração do MS 7253/97. Contudo, não observou o dispositivo da sentença, cujos marcos foram claramente demarcados, tendo condenado o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, até a data em que foi restabelecido o pagamento, que ocorreu somente em maio de 2022. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado. A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 135592566, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 135520778 e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. (...) Em suas razões recursais (id 16756222), o agravante alega que “andou mal aquele juízo ao acolher a impugnação do Distrito Federal quanto ao suposto excesso alegado em razão do período executado, pois manter tal entendimento implicará em nítida violação ao instituto da coisa julgada, por força dos arts. 502, 503 e 508 do CPC.” (ID 43485824 – Pág. 12) Defende que a procedência total e/ou parcial do pedido executivo torna precluso e incontroverso o quantum debeatur. Afirma “que é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio” (ID 43485824 – Pág. 19) Aduz que é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que restou decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, uma vez que a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Sustenta que a correção monetária é questão de ordem pública e trata-se de pedido implícito, podendo ser revista a qualquer tempo. Diz que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS.” (ID 43485824 – Pág. 26) Informa que o STJ já decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorasse. Defende que “o próprio Col. STF, por meio de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, no julgamento do ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral”. (ID 43485824 – Pág. 31) Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 43485827). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, por meio da certidão de ID 147391852 dos autos de origem, verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 11/01/2023 e publicada no próximo dia útil, qual seja, 12/01/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do art. 220 e artigo 231, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, no dia 23/01/2023 e findando no dia 10/02/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 13/02/2023, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, o agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.